Tribunal: TJBA
Processo: 8021943-48.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021943-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SEVERINA DA SILVA LEITE Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). REFERÊNCIA V. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A PENSIONISTAS. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra omissão da Administração Pública estadual consistente na não implantação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), em sua referência V, nos proventos de pensão da impetrante, pensionista de policial militar, com pedido de incorporação da vantagem e pagamento das diferenças devidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a GAP, em sua referência V, possui natureza genérica apta a ensejar sua extensão a pensionistas; (ii) estabelecer se há direito à paridade remuneratória entre ativos e inativos no caso concreto; (iii) determinar se é possível a cumulação da GAP com a Gratificação de Função Policial Militar ou se deve ocorrer substituição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afastam-se as preliminares suscitadas, pois há comprovação de hipossuficiência, adequação da via mandamental para impugnar omissão administrativa, inexistência de decadência em relação de trato sucessivo e presença de prova pré-constituída suficiente. 4. Reconhece-se que a GAP, embora prevista com requisitos legais, é concedida indistintamente aos policiais da ativa, o que revela seu caráter genérico. 5. Afirma-se que gratificações de caráter genérico devem ser estendidas aos inativos e pensionistas, conforme a regra constitucional da paridade. 6. Conclui-se que a omissão da legislação estadual ao não prever expressamente a extensão aos inativos viola a paridade remuneratória assegurada constitucionalmente e no Estatuto dos Policiais Militares da Bahia. 7. Rejeita-se a aplicação das regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005 aos militares, por dependerem de disciplina específica estadual. 8. Afasta-se a alegação de violação à separação dos poderes, pois o Judiciário exerce controle de legalidade sobre atos administrativos omissivos. 9. Reconhece-se a impossibilidade de cumulação da GAP com a Gratificação de Função Policial Militar quando possuem o mesmo fato gerador, devendo ocorrer substituição para evitar bis in idem remuneratório. 10. Determina-se a compensação de valores eventualmente já recebidos e a aplicação de correção monetária pelo IPCA-E e juros conforme a legislação e precedentes do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A Gratificação de Atividade Policial Militar, quando paga indistintamente aos servidores da ativa, possui caráter genérico e deve ser estendida aos inativos e pensionistas. 2. A omissão legislativa ou administrativa que exclui pensionistas de vantagem geral viola a paridade remuneratória assegurada constitucionalmente. 3. É vedada a cumulação de vantagens com idêntico fato gerador, admitindo-se a substituição de uma pela outra. 4. As regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005 não se aplicam aos militares, cuja disciplina depende de legislação estadual específica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput e XIV, 40, §§ 4º e 8º, 42, § 2º; EC nº 20/1998; EC nº 41/2003; EC nº 47/2005; Lei estadual nº 7.145/1997; Lei estadual nº 12.566/2012; Lei estadual nº 7.990/2001, art. 121; CPC, art. 99, § 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 908357 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; STF, RE 870.947 (Tema 810); STF, RE 572.052/RN; STJ, REsp 1.619.394/SC, Rel. Min. Herman Benjamin; TJ-BA, MS nº 8014120-62.2021.8.05.0000; TJ-BA, MS nº 8011234-90.2021.8.05.0000; TJ-BA, MS nº 8012362-53.2018.8.05.0000. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8021943-48.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante SEVERINA DA SILVA LEITE e impetrados o Secretário de Administração do Estado da Bahia e outro. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.